Tribunal: TCU
Processo: 016.896/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades no âmbito de contrato administrativo de arrendamento portuário que podem comprometer o pagamento de dívida acumulada perante a contratante ao longo da vigência do referido ajuste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada a partir de denúncia formulada pela Autoridade Portuária de Santos (APS), relacionadas à conduta abusiva das empresas Libra Santos e Libra Terminais, bem como de seus administradores e acionistas, que estariam perpetrando atos de dilapidação patrimonial, sem a adoção de medidas para garantir o pagamento de dívida acumulada ao longo da vigência do Contrato Administrativo de Arrendamento Portuário-PRES 32/98. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. constituir processo apartado de representação para verificar as providências adotadas para permitir a exploração das áreas anteriormente vinculadas ao Contrato Administrativo de Arrendamento Portuário-PRES 32/98, autorizando, desde já, a realização das diligências necessárias junto ao Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor), à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) e à Autoridade Portuária de Santos; 9.2. arquivar os autos, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.3. enviar cópia desta decisão à Autoridade Portuária de Santos S.A., à Libra Holding S.A. e à Libra Terminais S.A.